Tribunal: TJDFT
Processo: 0753667-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753667-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PINHEIRO NETO ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 67361411) com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID de origem 217779058, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança n. 0720002-84.2024.8.07.0018 impetrado pela sociedade PINHEIRO NETO ADVOGADOS, nos seguintes termos: “1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PINHEIRO NETO ADVOGADOS contra ato que imputa ao CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO DF E OUTROS, postulando liminar para suspender qualquer medida de cobrança ou exigência do crédito tributário até que haja decisão definitiva no âmbito desse mandado de segurança. Para tanto, informa que o presente mandado de segurança tem por objetivo afastar a ilegalidade e abusividade do Acórdão no 196/2024, proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF) sob a presidência da Autoridade Coatora, que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Impetrante nos autos do Processo no 0040-002341/2015 e, com isso, manteve exigência tributária de ISS. Esclarece que foi autuada em decorrência do não recolhimento, no DF, do ISS fixo de sociedade uniprofissional relacionado aos sócios constantes no seu contrato social que são domiciliados e exercem atividade profissional nas unidades do escritório em São Paulo e Rio de Janeiro, onde recolhem regularmente o ISS. Alega que é uma sociedade uniprofissional de advocacia e, como tal, faz jus ao recolhimento de ISS fixo por profissional habilitado, conforme previsão do artigo 64 do Decreto Distrital no 25.508/05 (Lei no 1.254/96). Sustenta que ponto controvertido reside na quantidade de profissionais sujeita à tributação fixa para fins de recolhimento do ISS no Distrito Federal, todavia, a autuação fiscal, chancelada pelo TARF, traz o entendimento de que a Impetrante deve recolher o tributo pela totalidade de sócios, incluindo aqueles que realizam atividade profissional nas unidades de São Paulo (CNPJ/MF no 60.613.478/0001-19) e do Rio de Janeiro (CNPJ/MF no 60.613.478/0002-08). A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque a impetrante comprovou documentalmente que é uma sociedade uniprofissional, composta exclusivamente por advogados, com atuação diferenciada em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em função disso, não se pode exigir da Impetrante que recolha aos cofres do DF o ISS devido pelos sócios que prestam serviços profissionais a partir das demais unidades do escritório. Em primeiro lugar, porque não há fato gerador dessa obrigação tributária no DF. Além disso, o recolhimento importaria em bis in idem, haja vista que tais profissionais já recolhem o ISS fixo para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Por fim, há nítida ofensa ao pacto federativo, pois também se verifica invasão de competência tributária de um ente (DF) em outro (Municípios do RJ e SP), uma vez que se tem um ente cobrando imposto cujo fato gerador ocorreu no território de outro ente. Assim, a impetrante faz jus ao regime de tributação uniprofissional do ISS em relação aos advogados sediados no Distrito Federal, uma vez que o estabelecimento no qual cada sócio presta serviço é discriminado individual e nominalmente no contrato social da Impetrante. À vista do exposto, DEFIRO medida liminar para suspender o ato impugnado ou qualquer medida de cobrança ou exigência do crédito tributário referente ao Acórdão no 196/2024, proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF), sob pena de multa. 2. Notifiquem-se, com urgência, as autoridades impetradas para que cumpram esta decisão e prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de crime de desobediência e/ou multa. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 3. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 4. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” (grifos de origem) Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento requerendo liminarmente a concessão do “(...) efeito ativo ao presente recurso, inaudita altera pars, consoante art. 1.019, I, do CPC, deferindo a tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, sendo permitido, portanto, ao Distrito Federal, realizar a cobrança do crédito tributário referente ao Acórdão no 196/2024, proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF); b) Ao final, seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada requerida; e c) A intimação do Agravado para apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal.” É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia recursal se cinge em apurar o enquadramento da impetrante ao regime de tributação diferenciado do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS previsto no Decreto 25.508/2005. Para contextualizar, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra agentes da SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ-DF). A Impetrante alega que foi autuada em decorrência do não recolhimento, no DF, do ISS fixo de sociedade uniprofissional relacionado aos sócios constantes no seu contrato social que são domiciliados e exercem atividade profissional nas unidades do escritório em São Paulo e Rio de Janeiro, onde recolhem regularmente o ISS. Inconformada com a exigência fiscal, apresentou impugnação administrativa afirmando que não há base legal para a exigência de ISS fixo sobre os profissionais que residem e atuam nas unidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A defesa foi rejeitada e o respectivo recurso improvido nos termos do acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF) sob a presidência da Autoridade Coatora (Processo no 0040-002341/2015). Contra esse acórdão administrativo, foi impetrado o Mandado de Segurança, cuja decisão liminar ora agravada deferiu medida para suspender o ato impugnado ou qualquer medida de cobrança ou exigência do crédito tributário referente ao Acórdão no 196/2024, proferido pelo Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF), sob pena de multa. Inconformado, o DF interpôs o presente agravo. Pois bem. De plano, convém anotar que a matéria se encontra na base legislativa distrital do Decreto no 25.508/05, com as alterações posteriores, e que se refere à sociedade uniprofissional como associação de pessoas físicas que prestam serviços de forma especializada, intelectual e em caráter personalíssimo, sob o nome dos próprios profissionais liberais, os quais assumem total e exclusiva responsabilidade, e desde que desprovida de estrutura e finalidade empresarial. É necessário esclarecer também que cabe à Lei Complementar Nacional estabelecer normas gerais acerca do fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição Federal (artigo 146, III, alínea “a”, da CF/88). Nesse contexto, sobreveio a edição da Lei Complementar no 116/03, passando a dispor sobre as normas gerais do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS, sendo de competência dos Municípios e do Distrito Federal a edição de lei ordinária para a cobrança do imposto, sem contrariar a lei complementar nacional. Anteriormente à edição da LC no 116/03, já existiam normas gerais de direito financeiro aplicáveis ao ISS, instituídas por meio do Decreto-Lei no 406/68 e que ainda permanecem vigentes na legislação nacional tributária em virtude de ter sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, consoante jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF - RE: 940769 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/09/2019). A partir dessas premissas, frise-se que o Decreto-Lei no 406/68 estabelece que, quando se tratar de prestação de serviços realizada por meio de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto é calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, a depender da natureza do serviço ou de outros fatores, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho (art. 9o, §1o). Por sua vez, o Distrito Federal, ao regulamentar a cobrança do ISS, editou o Decreto no 25.508/05, que enuncia expressamente a sujeição das sociedades uniprofissionais ao regime diferenciado de tributação fixa, conforme dicção do artigo 64 colacionado a seguir: Art. 64. O imposto anualmente devido sobre a prestação de serviços das sociedades uniprofissionais corresponde a R$ 4.557,83 por profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei civil. (Redação do caput dada pelo Ato Declaratório SUREC No 22 DE 15/12/2022). Parágrafo único. As sociedades uniprofissionais recolherão mensalmente o imposto, apurando-o à razão de um doze avos do valor do imposto devido anualmente. É incontestável que as regras tributárias nacional e distrital asseguram às sociedades unipessoais a tributação fixa vinculada ao ISS, com o fim de beneficiar a prestação de serviço prestada sob forma pessoal por determinados profissionais contribuintes, a exemplo do que ocorre em relação à parte autora/impetrante cujos advogados sócios realizam diretamente o atendimento. No Distrito Federal, o Decreto no 25.508/054 dispõe sobre a sujeição das sociedades uniprofissionais ao regime diferenciado de tributação fixa por profissional habilitado, que preste serviço em nome da sociedade. No caso dos autos, resta incontroverso o enquadramento da impetrante à hipótese normativa de tributação mais benéfica. A corroborar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp no 182.0476/MG, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 07/12/2021 (DJe 01/02/2022), a colenda Segunda Turma considerou irrelevante a espécie societária para a concessão do regime tributário diferenciado do ISS, nos moldes do aresto abaixo transcrito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE DE MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA PESSOAL. ISS. ALÍQUOTA FIXA. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte Superior possui a orientação de que o benefício da alíquota fixa do ISS a que se refere o art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968 somente é devido às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. 2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que "não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil" (STJ, EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 8/4/2021.). 3. Situação em que o Tribunal de origem expressamente consignou a natureza pessoal da sociedade, capaz de ensejar a aplicação da alíquota fixa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1820476 MG 2019/0169834-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022) (grifou-se) Ao apreciar as peculiaridades que recaem sobre a controvérsia recursal, mister atentar-se ao fato de que a impetrante é sociedade de advogados regularmente inscrita no CNPJ desde 1974, e perante o Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal, mediante registro de seu contrato social na forma admitida pelo Estatuto da Advocacia (Lei Federal no 8.909/94). A Lei Federal no 8.909/94 somente admite o registro das sociedades de advogados se houver prestação dos serviços de advocacia sem características de sociedade empresária. Com base nos argumentos acima, exsurge que é plenamente cabível à sociedade impetrante apelada o regime diferenciado de tributação, com a adoção de alíquota fixa incidente sobre a base de cálculo do ISS (Decreto-Lei n° 406/1968 c/c art. 64 do Decreto no 25.508/05). Desse modo, havendo indícios de que o direito buscado no mandado de segurança se encontra respaldado pela legislação em vigor, tenho que, em sede de cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso, tampouco, está caracterizado o risco de dano pela espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça, conforme determina o art. 12 da mencionada Lei, bem como nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações porquanto já houve a intimação das autoridades coatoras na origem, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator